Tribunal: STF
Processo: HC 263914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA: REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.